Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. Direito previdenciário. Apelação cível. Ação de cobrança. Previdência complementar (Previ). Recomposição de reserva matemática adicional. Coisa julgada e prescrição. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que extinguiu ação de cobrança de reserva matemática adicional, sob fundamento de prescrição em razão de decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: i) verificar se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia atuarial; ii) definir se há coisa julgada material sobre a recomposição da reserva matemática; e iii) analisar a incidência da prescrição sobre a pretensão da entidade previdenciária.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da perícia atuarial não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371).
4. A decisão trabalhista transitada em julgado, da qual a PREVI participou, já definiu a fonte de custeio e a recomposição da reserva matemática, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 505 e 508).
5. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional constitui ato único, sujeito à prescrição de fundo de direito, com prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão trabalhista. No caso, ultrapassado o prazo, resta consumada a prescrição (CC, art. 189).
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, § 2o; CC, art. 189; CPC, arts. 370, 371, 485, V, 487, II, 505, 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.839.995/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1889521, Processo no 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024.